Tribunal: TJDFT
Processo: 0720511-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0720511-42.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: IVO ILARIO RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO AGRAVADO: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS DESPACHO O agravado-autor pleiteia na petição (id. 62009143) "[...] a expedição de Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de SÍTIO D'ABADIA DO ESTADO DE GOIÁS/GO, para que conste o presente feito na matrícula 053 "Condomínio Fazenda Águas Claras", GLEBAS no 01 a 05, bens objeto de discussão, a fim de que sejam resguardados os direitos do Requerente e de eventuais adquirentes de boa-fé." Os autos encontram-se aguardando julgamento de Agravo em Recurso Especial. No acórdão de julgamento da apelação interposta pelo autor (id. 46827751), definiu-se pela manutenção da tutela cautelar deferida na decisão (id. 40379439, autos originários e id. 43366518, desta apelação). A decisão (id. 43366518) que deferiu parcialmente a tutela provisória de emergência, determinou: "Cuida-se de ação de cobrança cumulada com reparação de danos proposta por LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS em face de IVO ILARIO RIEDI, WANDA INES RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO, com pedido liminar que impeça a transferência da propriedade ou o registro de eventuais ônus sobre o imóvel denominado “Condomínio Fazenda Águas Claras”, glebas 01 a 05, matrícula no 53 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO, sob o fundamento de que os requeridos encontram-se inadimplentes com os valores das sacas de soja destinados à aquisição da propriedade das glebas do referido imóvel, transacionados fora dos termos da escritura pública de compra e venda outorgada aos réus. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se da narrativa do autor e dos documentos que instruem a inicial, que ele alienou aos requeridos cinco glebas de terras da "Fazenda Águas Claras", cujo preço foi ajustado em sacas de soja de 60kg. Embora o autor sustente que os réus estão em mora com parte do pagamento, não há interesse, nesta ação, na resolução do negócio jurídico, mas tão somente de exigir o adimplemento das prestações faltantes. Com efeito, a escritura pública de compra e venda e a transmissão da propriedade perante a matrícula do imóvel retratam um negócio perfeito e acabado e não sofrerão nenhum abalo em face desta ação. Acresça-se, ainda, que a Fazenda não foi dada em garantia, pelos réus, para o cumprimento de suas obrigações. Diante desse contexto, não reconheço a plausibilidade jurídica do pedido cautelar para impedir a livre disposição do imóvel pelos requeridos, tendo em vista que não se questiona, nesta ação, a propriedade transmitida a eles. Contudo, eventual alienação das glebas de terras poderá ensejar a insolvência dos réus quanto à obrigação assumida perante o autor. Logo, a fim de evitar que terceiros celebrem negócio jurídico em fraude à execução, é prudente que se averbe, perante a matrícula do imóvel, a existência desta ação. ANTE O EXPOSTO, defiro, parcialmente, a tutela provisória para determinar a expedição de certidão para averbação, pelo autor, da existência desta ação na matrícula do imóvel. [...]" Diante do exposto, e tendo em vista o pedido ora apresentado pelo apelante-autor (id. 62009143), cumpra-se a decisão (id. 43366518) e expeça-se certidão para averbação da presente ação na matrícula do imóvel, para que o autor providencie o respectivo registro. P. I. Brasília - DF, 25 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora